Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709795-35.2019.8.07.0007 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE ELISÂNGELA BANDEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. NECESSIDADE URGENTE DE RADIOTERAPIA EXTERNA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS IN RES IPSA. INDENIZAÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. 1. Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" 2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”. 3. A recusa indevida do plano de saúde em relação à cobertura de procedimento urgente com a demora injustificada na emissão de autorização gera danos morais in re ipsa. 4. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, alegando a inexistência dos alegados danos morais, bem como insurgindo-se contra o valor da condenação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/SP 272.633 (ID Num. 32814208 - Pág. 35). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos autos, verifico que é incontroverso que a ré se recusou a conceder à autora a cobertura do procedimento de Radioterapia Externa, necessário para o tratamento de Neoplasia catalogada” (ID Num. 31723308 - Pág. 6), que “Ressalte-se, ainda, que a cobertura de Radioterapia está prevista na cláusula 6.2.2.6.3.5. do contrato avençado entre as partes” (ID Num. 31723308 - Pág. 7), que “Note-se que a autora efetuou requerimentos administrativos à seguradora em 21/06/2019 e 01/07/2019 sem obter resposta concreta (IDs 29968221 e 29968008). Assinalo que a permissão da cobertura pleiteada somente foi efetivada em 22/07/2019 (ID 29968238), devido o deferimento, por meio da decisão ID 29968213, do pedido de tutela de urgência, elaborado pela autora e após equivocada emissão de guia de autorização para procedimento diverso em 05/07/2019 (IDs 29968230 e 29968237). Assim, a seguradora deixou transcorrer mais de trinta dias, para emitir a anuência necessária para o procedimento urgente” (ID Num. 31723308 - Pág. 8) e que “Assim, considerada a condição pessoal da segurada, hipossuficiente e cujo quadro clínico demandava tratamento urgente; a extensão e presunção do dano provocado pela negativa indevida de cobertura pela empresa de seguro saúde; o fato de que o ofensor é empresa de seguros, cuja capacidade econômica é elevada e detém responsabilidade de custear as terapias necessárias em momentos de fragilidade clínica dos contratantes; e a fim de atender as finalidades compensatórias, verifica-se adequada a indenização por danos morais fixada pelo juízo a quo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)” (ID Num. 31723308 - Pág. 12). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1941689/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/3/2022) Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/SP 272.633. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017